Tribunal: TJDFT
Processo: 0745031-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PELO SUS. SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO. RECURSO PROVIDO.
1) É dever do Estado garantir a promoção e proteção à saúde, direito erigido na Constituição e Lei Orgânica do Distrito Federal como direito fundamental.
2) Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde (art. 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal).
3) Demonstrados, mediante minucioso relatório médico, a necessidade de medicamento padronizado pelo SUS e os riscos caso o tratamento não seja imediatamente iniciado, além de comprovada a incapacidade financeira de a parte arcar com os custos do referido fármaco, o deferimento do pedido de tutela de urgência é medida que se impõe.
4) Agravo de instrumento provido.